Tribunal: TJES
Processo: 5000228-26.2023.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000228-26.2023.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. e outros
RECORRIDO: MARIA OLINDA DA SILVA GOMES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO AUTORIZADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE ARBITRADO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, ora Recorrente, em face de sentença que acolheu os pedidos autorais, para condenar as requeridas na restituição em dobro das quantias indevidamente debitadas da conta-corrente da autora, por débito automático a que jamais aderiu, bem como no pagamento de indenização por danos morais em R$ 3.000,00. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, confirmando-se os fundamentos contidos na sentença. O recorrido prestou serviços falhos ao permitir o lançamento de cobranças indevidas na conta-corrente da autora. Por tal razão, deve ser solidariamente responsabilizado, conforme art. 7º, parágrafo único do CDC.

4. No mérito, não há comprovação pelo recorrente de que o débito impugnado nesta demanda tenha sido efetivamente autorizado pela recorrida, de modo a indicar a ocorrência de fraude, cuja responsabilidade recai sobre o recorrente (Súmula 479, STJ).

5. Acerca da repetição do indébito, a jurisprudência vem pacificando o entendimento de que é desnecessária a má-fé para a imposição da obrigação de restituir em dobro, pois tal requisito não consta no art. 42, parágrafo único do CDC. Neste sentido é o entendimento do STJ no RESP 1.645.589/MS, de relatoria do ministro Ricardo Villas Bôas Cueva de 04/02/2020, adotado de forma reiterada por esta 2ª Turma Recursal.

6. A situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos em conta-corrente da parte autora, a partir de contratação indesejada, são aptos a submeter a requerente a sentimentos de indignação, tristeza e ansiedade tipicamente caracterizadores do dano moral indenizável, não se podendo confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual. Por tais motivos, é devida a compensação pelos danos extrapatrimoniais.

7. No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada em sentença revela-se razoável e proporcional aos fatos narrados, bastando para a cumprir a dupla função de reparação e prevenção do instituto em questão.

8. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)